Tribunal: TJSP
Processo: 2141021-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Requisitos do art. 1.022 do CPC não configurados - O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função ocorrerá sem prejuízo da remuneração apenas quando o afastamento for para garantia da instrução processual – Decisão mantida – Embargos rejeitados, com observação.